Tribunal: CARF
Processo: 13971.005344/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.005344/2010-50
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.290 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE ALIMENTOS S. A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
ESTIMATIVAS MENSAIS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
EXIGÊNCIA
DE
JUROS
ISOLADOS.
INDEVIDA.
Não encontra respaldo na legislação de regência a exigência de juros isolados
sobre estimativas mensais de IRPJ e CSLL em lançamento de ofício efetuado
após o encerramento do ano-calendário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA DAS
RAZÕES EM QUE SE FUNDA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA
OBJETO DE DESISTÊNCIA.
A desistência parcial do recurso voluntário implica a renúncia às razões em que
se funda. Desta forma, tais razões, que haviam sido apresentadas na peça
recursal, não devem ser conhecidas pela autoridade julgadora.
A apreciação do recurso voluntário deve prosseguir com as matérias
controversas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos da PGFN, com efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas e reformar o
acórdão embargado com o fito de não conhecer das razões de fato e de direito relativas à infração
concernente ao ágio na operação com a Bunge Investimentos e Consultoria LTDA, veiculadas no
item II do recurso voluntário, e negar provimento ao recurso de ofício também quanto à
exigência de juros isolados relativos às estimativas mensais de IRPJ e CSLL, nos termos da
fundamentação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.005344/2010-50
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN em face do Acórdão no 1401-003.731, exarado por esta Turma em 17/09/2019, cuja
ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005, 2006
DECADÊNCIA
O prazo decadencial de qualquer expectativa de direito do contribuinte, que reduza a
base de cálculo de determinado tributo, tais como base de cálculo negativa, amortização
de bens do ativo, e o ágio (Súmula 116), somente começar a fluir quando o contribuinte
exerce seu direito perante o fisco, deduzindo tais parcelas do saldo da base de cálculo do
imposto devido, mesmo que a justificativa de tal direito tenha ocorrido em períodos
remotos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2005, 2006, 2007
ÁGIO DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES - BUNGE ALIMENTOS
S/A
Não havendo efetivamente uma compra e venda de ações e tão-somente uma permuta
de ações, tendo vista que os acionista que possuíam ações nas empresas operacionais,
trocaram as suas ações por ações da holding, não resta configurado o ágio.
ÁGIO
DECORRENTE
DA
INCORPORAÇÃO
DA
BUNGE
ALIMENTOS
PARTICIPAÇÕES LTDA. ÁGIO PARCIALMENTE FORMADO INTRAGRUPO.
USO DE EMPRESA VEÍCULO. DESLOCAMENTO DO ÁGIO PARA A
INCORPORADA. ÁGIO DE SI MESMA. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 5002
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

Na espécie, o grupo econômico formou parte do ágio internamente, em operação entre
duas pessoas jurídicas com controle comum. Ademais, o ágio foi deslocado com o uso
de empresa veículo para ser amortizado diretamente na investida, sem a necessária
confusão patrimonial com o verdadeiro investidor, caracterizando a amortização de
“ágio sobre si mesma”.
ÁGIO GERADO EM PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.532/97
Para que fosse possível o aproveitamento do ágio gerado em período anterior à vigência
da Lei 9.532/97 deveria estar expresso na Lei essa possibilidade, tendo em vista que se
interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre benefícios (art.110 do
CTN). Por outro lado, mesmo que fosse possível tal aproveitamento, deve ser
demonstrada a fundamentação do ágio por rentabilidade futura em período
contemporâneo à aquisição da participação societária com ágio, não havendo sentido em
se admitir fundamentação da rentabilidade futura posteriormente. A determinação do
valor econômico-financeiro da participação societária deve preceder a aquisição com
ágio, não podendo se sustentar que primeiro se pague o ágio, para que depois se venha a
justifica-lo.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, DE 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
A mesma Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio
artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito dos incentivos em discussão nos autos, perante o
CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da subvenção para
investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
GLOSA DE DEPRECIAÇÃO . PROVA - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS
A legislação é bem clara sobre a necessidade de comprovação de valores de bens para a
depreciação. A escrituração serve como elemento de prova desde que corroborada pela
documentação que lhe dá suporte, nos termos do art. 923 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999).
HONORÁRIOS
ADMINISTRADORES.
REMUNERAÇÃO
GLOBAL.
COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA
A Assembleia da Companhia é soberana para estabelecer a remuneração dos
administradores. Devidamente decidido nesse foro o valor da remuneração global, este
passa a ser obrigatório e não mera liberalidade da empresa. Nesse sentido devem ser
permitidas as deduções de tais parcelas independentemente do nome dado a elas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. CONSUNÇÃO.
As multas isoladas devem ser canceladas na exata medida em que as suas bases sejam
menores que as bases tributáveis anuais utilizadas para fins de aplicação das multas de
ofício de IRPJ e CSLL.
A decisão foi prolatada conforme registrado em ata:
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de
aplicação do art. 24 da LINDB, o pedido de suspensão do processo e as arguições de
decadência e, no mérito, (i) negar provimento ao recurso no que tange à (a) glosa com
despesas de ágio relativo ao MOINHO ILHÉUS LTDA, (b) à glosa de despesas de
depreciação, (c) aos juros sobre a multa de ofício e (d) aos lançamentos reflexos/CSLL
e (ii) dar provimento ao recurso relativamente à (a) subvenção para investimento e (b) à
exoneração da multa isolada relativa aos períodos anteriores a 30/06/2007. Por maioria
de votos, (i) negar provimento ao recurso relativamente à (a) glosa de despesas com o
ágio relativo ao fechamento de capital da BUNGE ALIMENTOS S/A; vencidos os
Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin e Eduardo
Morgado Rodrigues; e (b) à glosa de exclusão do pagamento de JCP por empresa
incorporada; vencido o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva; e (ii) dar provimento ao
recurso no que tange à (a) glosa de despesas de honorários pagos aos administradores;
vencido o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano; e (b) exoneração da multa
isolada de períodos posteriores a 30/06/2007; vencidos os Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário relativo à
glosa de despesas de ágio pertinentes à incorporação realizada pela BUNGE
PARTICIPAÇÕES LTDA.; vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado
Rodrigues; O Conselheiro Daniel Ribeiro Silva votou pelas conclusões. Em relação ao
recurso de ofício, negar-lhe provimento, por unanimidade de votos, no caso da exclusão
de resultados negativos em operações de hedge e por maioria de votos, relativamente
aos lucros auferidos no exterior pela BUNGE ALIMENTOS HOLDING BV
(HOLANDA); vencidos os Conselheiros Abel Nunes de Oliveira Neto, Carlos André
Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
Nos embargos, a PGFN apontou a ocorrência de omissões na decisão deste
Colegiado. Peço licença para reproduzir a parte do relato feito no Despacho de Admissibilidade
de Embargos na qual a presidência desta Turma resume as alegações da embargante:
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração (fls.
4.981), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissões, nos seguintes termos
(destaques no original):
OMISSÃO QUANTO AO EXAME DE UM DOS PONTOS DO RECURSO DE
OFÍCIO (JUROS EXIGIDOS ISOLADAMENTE)
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC exonerou parte do
crédito tributário em valor superior ao limite de alçada, razão pela qual houve remessa
necessária.
Esse Eg. Colegiado negou provimento ao recurso de ofício, corroborando as razões de
decidir adotadas pela DRJ.
Ocorre que a Turma deixou de analisar um ponto que foi objeto de recurso de ofício.
De fato, observa-se que esse Eg. Colegiado não se manifestou sobre os juros de mora
exigidos isoladamente, matéria que corresponde ao item 16 do auto de infração (fls.
1563/1564), os quais foram exonerados pela DRJ, conforme se extrai do seguinte
excerto da ementa do acórdão de primeira instância:
(...)
Nesse contexto, faz-se mister que a Turma manifeste para suprir a omissão apontada,
esclarecendo seu posicionamento sobre a exoneração tributária promovida pela DRJ
relativa aos juros de mora exigidos isoladamente.
Fl. 5004
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL APRESENTADO
PELO CONTRIBUINTE
Observa-se ainda uma segunda omissão no acórdão, omissão essa relacionada ao
pedido de desistência parcial formulado pelo contribuinte, que não foi objeto de exame
do Colegiado.
Cabe destacar que consta às e-fls. 4499 a 4515 requerimento de desistência
apresentado pelo sujeito passivo, no qual pleiteia a desistência do recurso voluntário
“no que concerne às discussões envolvendo a amortização de ágio relativo à Bunge
Investimentos e Consultoria Ltda (observadas no item 3.2 do Termo de Verificação
Fiscal, bem como no item II do referido recurso voluntário)”.
Confira-se, por oportuno, trecho da petição de desistência protocolizada pelo
contribuinte no dia 23/07/2014:
(...)
Registre-se que, diante do pedido de desistência apresentado pelo contribuinte, foi
emitido o Despacho s/no - 2a Câmara /2a Turma Ordinária, de 1o/12/2004 (fls.
4.517/4.518), a fim de que o processo fosse reenviado à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de origem para que fossem tomadas as devidas providências.
Consta, ainda, Termo de Transferência de Crédito Tributário (fl. 4.530) para o
processo no 13971.721366/2015-75, conforme se vê abaixo:
(...)
Pois bem. Constata-se que o contribuinte renunciou ao direito sobre o qual se funda à
ação no que se refere “às discussões envolvendo a amortização de ágio relativo à
Bunge Investimentos e Consultoria Ltda (observadas no item 3.2 do Termo de
Verificação Fiscal, bem como no item II do referido recurso voluntário)” ao apresentar
o requerimento de desistência, o qual foi devidamente processado pela DRF. Não
obstante, constata-se que tal matéria foi tratada na apreciação do recurso voluntário.
Nesse contexto, tendo o Colegiado restado omisso no que se refere ao exame do pedido
de desistência protocolizado pelo contribuinte, faz-se mister que se manifeste para
esclarecer as repercussões de tal pleito no presente julgado, procedendo as devidas
adequações no acórdão, se necessário.
Os embargos foram admitidos pela presidência nos seguintes termos:
Como visto, a Embargante alega que o acórdão padeceria de duas omissões, que serão
analisadas a seguir.
A primeira omissão diz respeito à não apreciação, pelo acórdão, de matéria relativa ao
recurso de ofício, consubstanciada na exigência dos juros de mora exigidos
isoladamente.
Com efeito, verifica-se que a decisão da DRJ deu provimento à impugnação do
contribuinte no que tange a essa matéria, como se pode depreender de trecho da ementa
do julgado proferido naquela oportunidade (fls. 4.001):
Juros de Mora Exigidos Isoladamente, de Ofício, sobre Estimativas Mensais Não
recolhidas. Falta de Previsão Legal.
A legislação tributária determina que a falta de recolhimento das estimativas mensais
(de IRPJ e de CSLL), apurada em procedimento de ofício, enseja a aplicação (apenas)
de Multa Isolada, não cabendo a cobrança de juros de mora isolados (de ofício) uma
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

vez que, encerrado o ano-calendário, não se faz lançamento de ofício incidente sobre
antecipação de imposto/contribuição então apurado pelas regras do Lucro Real Anual.
Diante desse cenário devemos concluir que assiste razão à Embargante, pois a leitura do
acórdão evidencia que a matéria relativa aos juros isolados, integrante do recurso de
ofício, não foi apreciada pela decisão, conforme se pode observar das conclusões da
Relatora original:
Pelo acima exposto conduzo meu voto para:
i) afasto a preliminar de aplicação do art. 24 da LINDB, o pedido de suspensão do
processo e as arguições de decadência e, no mérito, ii) (i) negar provimento ao recurso
no que tange à (a) glosa com despesas de ágio relativo ao MOINHO ILHÉUS LTDA,
(b) à glosa de despesas de depreciação, (c) aos juros sobre a multa de ofício e (d) aos
lançamentos reflexos/CSLL e iii) dou provimento ao recurso relativamente à (a)
subvenção para investimento e (b) à exoneração da multa isolada relativa aos períodos
anteriores a 30/06/2007 e no período posterior considerar a consunção.
iv) negar provimento ao recurso relativamente à glosa de despesas com o ágio relativo
ao fechamento de capital da BUNGE ALIMENTOS S/A;
v) negar provimento ao recurso em relação à glosa de exclusão do pagamento de JCP
por empresa incorporada;
vi) dar provimento ao recurso no que tange à (a) glosa de despesas de honorários
pagos aos administradores;
vii) dar provimento ao recurso voluntário relativo à glosa de despesas de ágio
pertinentes à incorporação realizada pela BUNGE PARTICIPAÇÕES LTDA.;
viii) negar provimento ao recurso de ofício, no caso da exclusão de resultados
negativos em operações de hedge e aos lucros auferidos no exterior pela BUNGE
ALIMENTOS HOLDING BV (HOLANDA);
ix) negar provimento em relação à insuficiência de base de cálculo negativa de CSL e
também com relação aos juros sobre multa.
Assim, os embargos devem ser conhecidos quanto a este ponto, visto que o voto
vencedor também não tratou da matéria.
A segunda omissão suscitada pela Embargante diz respeito à falta de menção, no
acórdão, sobre o pedido de desistência parcial formulado pela interessada, acostado aos
autos nas fls. 4.494 e seguintes.
Nota-se que o acórdão não faz alusão específica ao ágio da Bunge Investimento e
Consultoria Ltda., objeto da desistência parcial, talvez até em função do reconhecimento
do referido pedido. Contudo, como não há manifestação expressa da decisão quanto ao
assunto, penso ser necessário esclarecimento acerca dos efeitos do pedido de desistência
parcial no bojo das infrações autuadas pela fiscalização.
De se notar que o despacho de fls. 4.517, deste CARF, remeteu os autos à delegacia de
origem, para ciência e manifestação acerca deste ponto, que consta do recurso
voluntário originalmente aviado pelo contribuinte:
Consoante petição protocolada em 23 de setembro de 2014 no Processo no
13.971005344/2010-50, a Recorrente requer, nos termos do artigo 2o da Lei no
12.996/2014, a desistência parcial e renuncia, cumulativamente, a quaisquer alegações
de direito em que se funda a discussão sobre amortização do ágio relativo à BUNGE
INVESTIMENTO E CONSULTORIA Ltda., de que trata o item 3.2 do Termo de
Verificação Fiscal e item II do Recurso Voluntário, motivo pelo qual deve ser reenviado
Fl. 5006
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para conhecimento, verificação e
que seja dado o devido procedimento. Após o conhecimento, verificação e devido
procedimento, que os Autos sejam devolvidos a esse colegiado para distribuição e
julgamento.
Assim, entendo que também assiste razão à Embargante quanto a este ponto.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que sejam analisadas as duas
omissões suscitadas pela Embargante.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Deles, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, a PGFN alegou a ocorrência de duas omissões no acórdão
embargado. Passo à apreciação de cada matéria.
Omissão quanto ao Recurso de ofício.
Conforme relatado, a PGFN apontou que a decisão de primeira instância teria
afastado a exigência dos juros de mora exigidos isoladamente e esta matéria não teria sido
enfrentada pela Turma no acórdão embargado.
Creio ter razão a embargante.
Compulsando os autos verifico que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis – DRJ/FNS, no Acórdão no 07-26.822, afastou o lançamento de
juros isolados, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa:
Juros de Mora Exigidos Isoladamente, de Ofício, sobre Estimativas Mensais Não
recolhidas. Falta de Previsão Legal.
A legislação tributária determina que a falta de recolhimento das estimativas mensais
(de IRPJ e de CSLL), apurada em procedimento de ofício, enseja a aplicação (apenas)
de Multa Isolada, não cabendo a cobrança de juros de mora isolados (de ofício) uma vez
que, encerrado o ano-calendário, não se faz lançamento de ofício incidente sobre
antecipação de imposto/contribuição então apurado pelas regras do Lucro Real Anual.
Fl. 5007
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

Entretanto, esta matéria não foi especificamente abordada na decisão veiculada
pelo acórdão embargado, conforme se verifica no excerto do dispositivo abaixo transcrito:
Em relação ao recurso de ofício, negar-lhe provimento, por unanimidade de votos, no
caso da exclusão de resultados negativos em operações de hedge e por maioria de votos,
relativamente aos lucros auferidos no exterior pela BUNGE ALIMENTOS HOLDING
BV (HOLANDA); vencidos os Conselheiros Abel Nunes de Oliveira Neto, Carlos
André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
Destarte, é de se acolher os embargos da PGFN para suprir a omissão da decisão.
No caso, penso que a autoridade julgadora de piso apreciou a matéria com
acuidade, motivo pelo qual, proponho a manutenção da decisão de piso e a adoção da
fundamentação da DRJ/FNS como razão de decidir, conforme transcrito abaixo:
Da análise
Dos Juros Exigidos Isoladamente
Já com relação ao lançamento a título de Juros de Mora Exigidos Isoladamente
(fl.1.542, Volume VIII, no Auto de Infração do IRPJ – item 016), nesta 3a Turma de
Julgamento é pacífico o entendimento de que tal exigência não deve prosperar, uma vez
que estes juros lançados foram calculados “[...] à taxa SELIC, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo para recolhimento da estimativa mensal
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento (§ único
do artigo 43 da Lei no 9.430/96)”, conforme consta no Termo Fiscal, fl.1.660, Volume
IX.
O art.43, § único da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, autoriza a constituição de
crédito tributário correspondente a multa e juros de mora:
“Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.”
O dispositivo no texto legal supra é claro: se o crédito tributário não for pago no seu
vencimento, o recolhimento posterior deve ser feito com a incidência de juros de mora
(além da multa de mora, se espontaneamente regularizado), ocorre que, como já
mostrado anteriormente, não há que se cogitar de proceder à cobrança de
imposto/contribuição a título de estimativa mensal não recolhida. Se o contribuinte não
recolhe a estimativa mensal durante o ano calendário, que se trata de uma antecipação
de imposto/contribuição, e vem a recolher posteriormente (dentro do ano calendário),
deve fazê-lo com a incidência de juros e multa de mora, até para se ver livre de uma
possível penalidade (a multa isolada).
Encerrado o ano calendário, apurado o resultado (positivo ou negativo) do imposto
devido, se algum valor de imposto for apurado em lançamento de ofício, a exação é
apurada, como no caso, com base no resultado apurado no final do ano calendário, ou
seja, as estimativas mensais porventura não apuradas e não recolhidas não tem mais
influência na apuração do IRPJ devido, então lançado de ofício (quando aí se constituirá
o lançamento da multa isolada).
Como vimos, em face das despesas glosadas, foi feita a reconstituição dos valores de
IRPJ que deveriam ser recolhidos a título de estimativa mensal (demonstrativos Multa
Fl. 5008
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

Isolada por Falta de Recolhimento do IRPJ Sobre a Base de Cálculo Estimada –50%,
Doc.54, Volume VIII, fls.1.504 a 1.524), para fins de apuração (apenas) da Multa
Isolada, como determina a legislação, que volto a repeti-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Assim, se o IRPJ apurado por estimativa mensal, então reconstituído para fins de
apuração da Multa Isolada (lançada corretamente e de acordo com a legislação, como já
nos manifestamos)), não pode ser constituído de ofício, não há que se cogitar de cobrar
juros de mora exigidos isoladamente, razão pela qual o lançamento feito neste sentido
deve ser cancelado.
[...] – grifei.
A conclusão de que carece de fundamento legal a exigência de juros isolados, no
caso de falta de recolhimento de estimativas, encontra eco na jurisprudência do CARF e,
especificamente, desta Turma, conforme se verifica nos seguintes julgados, cujas ementas são
reproduzidas na parte que interessa:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. JUROS D E MORA
EXIGIDOS ISOLADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE OFÍCIO NÃO
PROVIDO.
A legislação tributária determina que a falta de recolhimento das estimativas mensais de
IRPJ, apurada em procedimento de ofício, enseja a aplicação (apenas) de multa isolada,
nã o cabendo a cobrança de juros isolados. (Acórdão CARF no 1401-003.810, de
15/10/2019)

EXIGÊNCIA DE JUROS ISOLADOS SOBRE DIFERENÇAS RECOLHIDAS A
MENOR, A TÍTULO DE ESTIMATIVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Correta a decisão na qual exonera-se o lançamento que exige do contribuinte juros
calculados isoladamente em relação ao período entre o vencimento da estimativa e a
data do ajuste anual, se o Fisco não demonstra a existência de dispositivos legais aptos a
embasar a exigência. (Acórdão CARF no 1302-001.721, de 08/12/2015)
Assim, neste ponto, voto por acolher os embargos da PGFN para suprir a omissão
no acórdão embargado, sem efeitos infringentes, e negar provimento ao recurso de ofício na
matéria relativa à exigência de juros isolados relativos às estimativas de IRPJ e CSLL.
Omissão quanto à desistência parcial do recurso voluntário.
Fl. 5009
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

Conforme relatado, a PGFN apontou que o acórdão embargado não fez referência
aos efeitos da desistência parcial do recurso voluntário, na parte relativa às despesas com
amortização do ágio concernente à BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
Com efeito, a contribuinte protocolou em 23/09/2014 uma petição requerendo a
desistência de parte do recurso voluntário. Cito suas palavras:

[...]

A desistência parcial do recurso voluntário implica a renúncia ao direito em que se
funda, consoante previsão do artigo 78 do Regimento Interno do CARF – RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
Fl. 5010
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis. (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a desistência parcial do recurso voluntário,
nos moldes acima mencionados, produziu os seus efeitos próprios, conforme os atos a seguir
descritos.
Inicialmente, a presidência da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CAF
determinou o encaminhamento dos autos para que a unidade local da RFB pudesse se manifestar
acerca da matéria. Transcrevo trecho do despacho:
Consoante petição protocolada em 23 de setembro de 2014 no Processo no
13.971005344/2010-50, a Recorrente requer, nos termos do artigo 2o da Lei no
12.996/2014, a desistência parcial e renuncia, cumulativamente, a quaisquer alegações
de direito em que se funda a discussão sobre amortização do ágio relativo à BUNGE
INVESTIMENTO E CONSULTORIA Ltda., de que trata o item 3.2 do Termo de
Verificação Fiscal e item II do Recurso Voluntário, motivo pelo qual deve ser reenviado
à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para conhecimento, verificação e
que seja dado o devido procedimento. Após o conhecimento, verificação e devido
procedimento, que os Autos sejam devolvidos a esse colegiado para distribuição e
julgamento.
Na sequência, a parcela dos créditos tributários relativa à matéria objeto de
desistência foi apartada dos presentes autos e transferida para o processo no 13971.721366/2015-
75, de acordo com o Termo de Transferência de Crédito Tributário emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Blumenau. Cito excerto do despacho da RFB:
Em atendimento ao contido no r. Despacho proferido pela 2a Câmara da 2a Turma
Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, às fls. 4.517/4.518, e em conformidade com o pedido de desistência
parcial do Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em epígrafe, em virtude de
sua intenção em se valer dos benefícios fiscais oferecidos pela Lei Federal no
12.996/2014 (fls. 4.499/4.515), informamos a transferência da parte incontroversa dos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, objeto de lançamento pelos Autos de Infração
lavrados neste processo (fls. 1.554/1.618), de acordo com o respectivo Termo de
Transferência de Débitos, juntado à fl. 4.530.
Por fim, os autos retornaram para julgamento das matérias que remanesceram
controvertidas.
É cristalino, destarte, que a produção dos efeitos jurídicos próprios da desistência
parcial do recurso voluntário independeu da manifestação deste colegiado.
Contudo, diante da renúncia ao direito em que se funda o recurso voluntário, na
parte que trata desta matéria, tenho que as razões de fato e de direito concernentes à amortização
do ágio relativo à BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA, que constam do
recurso voluntário no item II – AMORTIZAÇÃO DE ÁGIOS NA INCORPORAÇÃO DA
BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA, não deveriam ser conhecidas por esta Turma.
Transcrevo parte do recurso voluntário que ilustra a matéria:
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

Vale destacar que a BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA
participou de operações que resultaram na formação do ágio decorrente da incorporação da
BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA. Assim, parte dos créditos tributários
concernentes à glosa da amortização deste ágio não mais integra a presente lide, pois foi
transferida para o processo no 13971.721366/2015-75.
Contudo, tanto a conselheira relatora, quanto este conselheiro, na função de
redator designado para o voto vencedor do acórdão embargado, analisamos a participação da
BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA na formação do ágio relativo à
incorporação da BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA. Não havia outra
possibilidade visto que a compreensão da formação do ágio requeria dissecar as múltiplas
operações societárias ocorridas, de forma a se obter uma visão geral de todo o quadro. Para
ilustrar, reproduzo trecho do voto vencedor proferido no acórdão embargado:
[...] foi-me incumbida pelo colegiado a tarefa de registrar a fundamentação utilizada
pela Turma para divergir da posição da relatora quanto à infração relativa à
dedutibilidade ágio decorrente da incorporação da Bunge Alimentos Participações Ltda.
A relatora, que, neste ponto, votou por dar provimento ao recurso voluntário, restou
vencida pela Turma, por meio de voto de qualidade.
Na espécie, três fatores foram preponderantes para a decisão que foi tomada: (i) parte do
ágio seria interno; (ii) houve a utilização de empresa veículo e (iii) deslocou-se o ágio
para a investida, sem que se configurasse a exigida confusão patrimonial entre a real
investidora e a investida.
Tais conclusões requereram cuidadoso exame dos fatos, tendo em vista a intrincada
cadeia de atos societários, que incluíram a oferta pública de compra de ações, diversas
incorporações e uma cisão parcial.
Primeiro, a caracterização do ágio interno.
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

O ágio amortizado na fiscalizada tem origem mediata em duas operações distintas de
aquisição de ações da Bunge Brasil S/A: (i) uma oferta pública de compra de ações
(OPA) realizada pela Bunge Participações Ltda (controlada pela Bunge BIC Holdings
BV, na Holanda); e (ii) a aquisição das ações que já pertenciam ao grupo Bunge por
meio da Bunge Investimentos e Consultoria Ltda.
A operação de oferta pública de compra de ações (OPA) foi detalhadamente descrita no
voto da eminente relatora. Entretanto, a segunda operação é a que caracteriza, além de
qualquer dúvida razoável, a criação de ágio interno.
Reproduzo o trecho do Termo de Verificação Fiscal (TVF) que trata do assunto:
A INCORPORAÇÃO DA BUNGE INVESTIMENTOS LTDA.
A Bunge Investimentos Ltda. foi criada em 30/09/2004 e incorporada em 31/10/2005.
A primeira desta série de incorporações foi precedida por um aumento de capital da
BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA LIDA, CNPJ 67.866.863/0001-17,
através de aproveitamento de créditos em conta corrente, conforme 25'. ALTERAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL DA BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA,
DOC 9/6 em DOCUMENTO 31, ocorrida em 03/12/2004.
Em 06/12/2004, três dias depois do aumento de capital, nova alteração no contrato
social da BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA registra a cessão das
cotas da sua controladora, BUNGE BIC HOLDINGS BV, para BUNGE
INVESTIMENTO LTDA, CNPJ 07.052.334/0001-58, em troca de uma nota promissória
de US$ 332,617,465.00 da BUNGE INVESTIMENTO LTDA.. Esta transação teria
gerado ágio de R$400.439.243,50 na contabilidade da BUNGE INVESTIMENTO E
CONSULTORIA LTDA., DOC 9/4 em DOCUMENTO 31, cujo fundamento seria a
participação de 18,06% que a BUNGE INVESTIMENTOS detinha na BUNGE BRASIL.
Que, por sua vez, decorria de sua participação na BUNGE ALIMENTOS e na BUNGE
FERTILIZANTES, conforme laudo DOC 9/2 de DOCUMENTO 31.
Para que não haja dúvida sobre a geração de ágio interno, destaco excerto do próprio
recurso voluntário:

Não há dúvida, portanto, de que foi gerada internamente parte do ágio que,
posteriormente, foi transferido por meio de intrincadas operações societárias, para a
Bunge Alimentos.
[...] – grifei.
Vale repisar, no entanto, que já foi apartada dos presentes autos a parcela dos
créditos tributários relativos à participação da BUNGE INVESTIMENTO E CONSULTORIA
LTDA nas operações societárias e na formação do ágio relativo à incorporação da BUNGE
ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA. Ou seja, esta parcela dos créditos tributários já não
compunha mais a lide no momento do julgamento de segunda instância.
Entretanto, para que a decisão seja mais didática, penso ser adequada uma
manifestação expressa no acórdão acerca do não conhecimento da parte do recurso voluntário
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005344/2010-50

que versa sobre as alegações a respeito da questão objeto de desistência por parte da recorrente,
conforme descrito acima.
Desta forma, neste tópico, voto por acolher os embargos da PGFN para que o
recurso voluntário da contribuinte seja conhecido somente em parte.
Conclusão.
Voto por acolher os embargos da PGFN, com efeitos infringentes, para suprir as
omissões apontadas e reformar o acórdão embargado com o fito de não conhecer das razões de
fato e de direito relativas à infração concernente ao ágio na operação com a Bunge Investimentos
e Consultoria LTDA, veiculadas no item II do recurso voluntário, e negar provimento ao recurso
de ofício também quanto à exigência de juros isolados relativos às estimativas mensais de IRPJ e
CSLL, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 5014
DF CARF MF
Original